Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS REFERENTE A OPERAÇÃO DE SAÍDA OU PRESTAÇÃO NÃO ESCRITURADA NOS LIVROS PRÓPRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. POSTULAÇÃO APRESENTADA PELOS ADMINISTRADORES DA COOPERATIVA. PESSOAS FÍSICAS NÃO INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DECORRENTE DE NÃO INSERÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADA À GUISA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. POSTULAÇÃO DESTINADA AO AFASTAMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELOS ILÍCITOS PRATICADOS PELA COOPERATIVA. MATÉRIA DEFENSIVA A SER DEDUZIDA NO BOJO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.